Tribunal: TJDFT
Processo: 0748663-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte recorrente para acostar aos autos as guias, referentes aos comprovantes de pagamento do preparo e das custas, sob pena de não conhecimento do recurso. Concedo para tanto o prazo de 48 (quarenta e oito) horas. CARLOS MARTINS Juiz Relator